Tribunal: TJPA
Processo: 0808739-88.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808739-88.2021.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL PUREZA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0808739-88.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: GABRIEL PUREZA SANTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, VII C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para redimensionar a pena-base para
03 (três) anos de reclusão,
mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0808739-88.2021.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: GABRIEL PUREZA SANTANA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
GABRIEL PUREZA SANTANA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, VII do CP à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 11089120 p. 1-2), que em 11/05/2021, por volta de 16h30, a ofendida Amanda Caroline da Silva Pinho

estava subindo as escadas da passarela localizada em frente à faculdade Cesupa, localizada na Av. Almirante Barroso no Bairro do Souza, quando foi surpreendida pelo acusado, o qual aproximou-se, a encostou na grade, segurou seu braço e apontou uma faca para sua cintura, anunciado o assalto e ordenando para que esta lhe entregasse o aparelho celular senão iria lhe furar.

A vítima reagiu ao assalto, negando entregar-lhe sua bolsa contendo seu celular, ato contínuo, o apelante começou a puxar a bolsa das mãos da vítima, que passou a gritar e assim chamar a atenção dos populares que se encontravam às proximidades.

Devido os gritos da ofendida, o Recorrente a largou e fugiu em direção à Tuna Luso Brasileira, todavia, foi perseguido por populares e posteriormente preso por uma guarnição da PM que apareceu e o encontrou em seu poder a arma do crime.

Por tal conduta,
o apelante

foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, §2º, VII c/c art. 14, II do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 11089176 p. 1-7), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 11089178 p. 1-10) pugnando por sua absolvição em razão da insuficiência de provas, e subsidiariamente, o redimensionamento da reprimenda base.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 11089184 p. 1-8).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
do mesmo (ID nº 12436621 p. 1-9)
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

No que diz respeito à tese de absolvição pelo crime de roubo, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do referido delito restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (ID nº 11089094 p.4), o auto de apreensão (ID nº 11089094 p. 13),

e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pela vítima Amanda Caroline da Silva Pinto e pelas testemunhas Alberto Ramos de Carvalho e Eli Moisés de Campos Silva, cujos depoimentos foram colhidos em audiência de instrução, elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime de roubo descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
[1]
, tal como ocorreu no caso dos autos.

Pontuo ainda, que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna,

externa e sintonia com as demais provas dos autos
[2]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[3]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Em conclusão, o apelo não comporta provimento.

2.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão parcial assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, ante o reconhecimento de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: circunstâncias e consequências do crime:

“(...)

as
circunstâncias do crime
o desfavorecem
, pois os atos executórios consistiram em ambos os verbos contidos no tipo penal – grave ameaça e violência –, de forma insistente e com risco real à integridade física da vítima, já que o denunciado a segurou pelo braço, a encostou contra a passarela, encostou a faca em seu corpo, a ameaçou de esfaqueamento, manteve embate corporal com a vítima tentando tomar-lhe a bolsa e, por fim, a empurrou quando percebeu que seria detido por populares; as
consequências do crime
demandam maior reprovação
, na medida em que a vítima passou a sofrer com ansiedade e crises de pânico em razão da tentativa de roubo que sofreu, o que ultrapassa as consequências naturais do delito;”

No que concerne às circunstâncias entendo desfavoráveis, pois demonstram que a conduta foi praticada sob constante ameaça, isto porque além de realizar a contenção da vítima a encostando na grade e segurando seu braço, travou luta corporal em razão desta se recusar a lhe entregar sua bolsa, dificultando qualquer meio de defesa da mesma, sendo que o apelante, não conseguiu consumar o delito em razão de outros populares o terem perseguido e contido até a chegada da polícia.

Assim, a
nalisando as circunstâncias judiciais negativas verifica-se que, estão adequadamente fundamentadas em elementos idôneos, pois teve por fundamento o
modus operandi
da conduta delituosa, considerando as condições de tempo e local em que ocorreu o delito, bem como a gravidade da conduta empregada a qual foi de extrema ousadia e de alta potencialidade lesiva.

Nesse sentido, o aumento da pena-base operado foi devidamente fundamentado,
razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema.

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Com relação às
consequências
, foram justificadas como negativas em razão de
que a vítima passou a sofrer com ansiedade e crises de pânico, em razão da tentativa de roubo que sofreu
.

O abalo psicológico sofrido pela vítima para justificar o aumento da pena base, como consequência negativa do crime, precisa estar comprovado nos autos, não bastando a fundamentação genérica, abstrata e imprecisa de que o crime acarretou abalo de ordem moral e psicológico à ofendida.

Portanto, o trauma psicológico deve estar evidenciado por meios idôneos. Sendo assim, inexistindo prova objetiva de que a vítima sofreu abalo psicológico, as consequências do crime
devem ser consideradas neutras
, por não ultrapassar o tipo penal.

Diante disso, considerando a existência de apenas um vetor negativo, fixo a pena base para o Apelante em
05 (cinco) anos
de reclusão.

Na
segunda fase
, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade, razão pela qual aplico a redução de 06 (seis) meses, restando a reprimenda fixada em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
.

Ademais, ainda na referida decisão foi diminuída a pena no patamar de
1/2 (metade)
em razão do crime ter sido cometido na modalidade tentada, restando fixada em
02 (dois) anos e 03 (três) meses
de reclusão.

Por fim, ainda foi majorada na fração de
1/3 (um terço)
em razão do uso de arma branca para o cometimento do delito, restando fixada em definitivo a reprimenda em
03 (três) anos de reclusão.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para redimensionar a pena-base para
03 (três) anos de reclusão,
mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

[2]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

[3]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

Belém, 21/08/2023